Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA EM MOMENTO DIVERSO. TERMO INICIAL. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Conselho Especial, por ocasião do julgamento da ADI 20070020082037 firmou a compreensão de que “o ITBI só é devido sobre transações registradas no cartório competente, que implique efetiva transmissão da propriedade” (Acórdão 314490, 20070020082037ADI, Relator(a): JOSÉ DIVINO, Relator(a) Designado(a): NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 06/05/2008, publicado no DJe: 19/08/2008.).
2. A par desse julgamento e da premissa de que o apelante reconhece o registro translativo da propriedade como fato gerador do ITBI, não pode o Fisco imputar os consectários da mora em desfavor do contribuinte, com base em prazo de pagamento fixado em momento diverso daquele determinado pela lei e pela jurisprudência consolidada sobre a matéria, sob pena de burla ao próprio sistema jurisdicional.
3. Depreende-se da controvérsia devolvida a esta Corte, que a lei que dispõe sobre o ITBI considerava como ocorrido o fator gerador na data do “instrumento ou ato que servir de título à transmissão ou cessão”. Tendo essa disposição sido considerada inconstitucional, porque o fato gerador se dá, efetivamente, com o registro imobiliário, o Fisco tenta se valer da tese de que lhe é possível estabelecer, como obrigação acessória, o momento em que o pagamento do tributo pode ser efetuado, ou prazo para que seja realizado o registro translativo da propriedade, o que, à toda evidência, demonstra a sua insistência em cobrar o imposto fora dos limites constitucionais estabelecidos para a referida exação.
4. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a pretensão de cobrar o ITBI antes do registro imobiliário contraria o Ordenamento Jurídico” (REsp n. 253.364/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 13/2/2001, DJ de 16/4/2001, p. 104.)
5. Apelação conhecida e desprovida.